Tribunal: TJSP
Processo: 2084899-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Contrato coletivo empresarial. Rescisão do contrato com o ex-empregador. Tutela para manutenção do contrato, porque o beneficiário está em tratamento médico. Insurgência da operadora contra o valor da multa, com pedido subsidiário de cobrança pelos valores médios de mercado atualmente praticados para esta modalidade de contratação. Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Contrato coletivo empresarial. Rescisão do contrato com o ex-empregador. Tutela para manutenção do contrato, porque o beneficiário está em tratamento médico. Insurgência da operadora contra o valor da multa, com pedido subsidiário de cobrança pelos valores médios de mercado atualmente praticados para esta modalidade de contratação. Presença dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil) a justificar a manutenção da tutela concedida. O valor das astreintes não faz coisa julgada material, sendo possível a revisão quando verificada sua insuficiência, excesso e quando o obrigado demonstrar cumprimento, ainda que parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Multa que só incide se for descumprida a obrigação. A pretensão de cobrança pelos valores médios de mercado para esta modalidade de contratação é matéria de mérito, porque demanda dilação probatória, razão pela qual está justificada a cautela em manter o valor pago anteriormente pelo agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.